Tribunal: STF
Processo: HC 239737
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danilo Fernandes Marques em favor de Luciano Barros Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 900.601/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, V e VII e § 2º-A, I, c/c arts. 29, caput, e 61, II, “h”, do Código Penal e 157, § 2º, II, V e VII, e 2º-A, I, c/c art. 29, caput, os dois crimes na forma do art. 70, à pena de 19 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por decisão do juízo de origem que denegou o direito do paciente de recorrer em liberdade. (p. 3)



    Sustenta inidoneidade na referida decisão, na medida que “nenhum elemento concreto dos autos foi utilizado para fundamentar a prisão preventiva do Paciente, cuja decisão, data vênia, por ser uma fórmula genérica e abstrata, poderia servir para manter a prisão de qualquer cidadão e por qualquer outra acusação.” (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa apelar em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão do juízo de origem:



    “Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, o caso é de manter os sentenciados no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderão apelar em liberdade.” (eDOC 2, p. 16)



    Transcrevo, também, a fundamentação do Ato Coator: 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Não há flagrante ilegalidade pois a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022). 



    Por fim, não é possível analisar a alegação de ilegalidade dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente e, portanto, verificar se é caso de excepcionar a aplicação de referido verbete sumular, porquanto o habeas corpus está deficientemente instruído, uma vez que deixou de ser juntada cópia do decreto prisional ratificado pelo édito condenatório. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (eDOC 4, p. 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    In casu, não verifico inidoneidade na fundamentação do juízo inicial, o qual determinou que os motivos que inicialmente deram ensejo à prisão preventiva se mantêm e, portanto, neste momento, não cabe desconsiderá-los para que o paciente apele em liberdade. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente